Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BACENJUD. RENAJUD. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PESQUISA INFOSEG. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento deste egrégio Tribunal, a reiteração ao uso do sistema Bacenjud e Renajud deve ser aferido sob o enfoque da razoabilidade da medida. Constatado que houve recente consulta aos referidos sistemas e não se obteve o resultado esperado, não se mostra razoável que o credor reitere o pedido em curto lapso temporal, sem qualquer justificativa plausível.
2. Esgotados todos os meios para obter informações sobre bens passíveis de penhora, a pesquisa por meio do sistema Infoseg e a requisição de ofício a Receita Federal do Brasil, solicitando informações constantes da declaração de ajuste anual, são imprescindíveis para que o credor possa alcançar a satisfação do seu crédito.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.